Tribunal: TJDFT
Processo: 0738497-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. SISTEMA UNIMED. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 85, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, estabelece que, no período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra. Preliminar rejeitada.
2. A Teoria da Aparência tem sido amplamente aceita no âmbito das relações de consumo. Justifica-se para abranger, no conceito de fornecedor, toda a pessoa que, de algum modo, se beneficia de marca ou nome consagrado no mercado. A conduta que gera expectativas legítimas nos consumidores apresenta efeitos jurídicos relativos ao cumprimento das obrigações - originarias e sucessivas - do contrato de consumo.
3. O conceito legal de fornecedor, previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, alcança a figura do fornecedor aparente – aquele que, embora não tenha participado diretamente do processo de contratação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o serviço fornecido por terceiro. A princípio, todas as UNIMED’s, ao se apresentarem ao consumidor com a utilização de nome semelhante, de única marca e com mesmo logotipo, são responsáveis solidárias perante o consumidor. Precedentes.
4. A astreintes visa assegurar o cumprimento da obrigação. Quando, mesmo após fixada, permanece a recalcitrância da parte no cumprimento da obrigação, não cabe a alegação de que a multa está em desacordo com a sua finalidade ou que é desproporcional e desarrazoada: o descumprimento da determinação judicial indica que o valor não foi suficiente para constranger a parte a agir.
5. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.